Tribunal: STJ
Processo: 0702582-72.2019.8.07.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851702 - DF (2025/0027632-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
EMBARGADO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
INTERES.
: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 004aa2e5-8682-4d26-adbc-3027ccf7e757

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851702 - DF (2025/0027632-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
EMBARGADO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
INTERES.
: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração interpostos por VERA CRISTINA
DUARTE - ESPÓLIO e OUTROS, contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DADECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 83/STJ; e ii)
deficiência de cotejo analítico.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA49747795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:03
Código de Controle do Documento: 9b46cafa-edcc-42b8-a253-29fd76c5a3a5

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta a
existência de omissão quanto à impugnação do óbice da Súmula 83/STJ e à
suficiência do cotejo analítico.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, a parte embargante sustenta a
existência de omissão quanto à impugnação do óbice da Súmula 83/STJ e à
suficiência do cotejo analítico.
Ocorre que o agravo interno se manifestou expressamente acerca da
matéria, nos seguintes termos:

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/DF:
i) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial; e
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de 26/10/2023
1/8/2017

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo a
identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de observar
os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e
3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de 20/12/2023.
29/2/2024
Documento eletrônico VDA49747795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:03
Código de Controle do Documento: 9b46cafa-edcc-42b8-a253-29fd76c5a3a5

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com natureza
desse recurso.
Por conseguinte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos
de interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração, advertindo a
parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso ensejará a
imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49747795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:03
Código de Controle do Documento: 9b46cafa-edcc-42b8-a253-29fd76c5a3a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.851.702 / DF
Número Registro: 2025/0027632-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07025827220198070008 7025827220198070008
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS : ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
EMBARGADO : CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
INTERES.
: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
Documento eletrônico VDA50754754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:15
Código de Controle do Documento: 7927ea79-0ec1-4de0-830c-70a3ee91b356

VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:15
Código de Controle do Documento: 7927ea79-0ec1-4de0-830c-70a3ee91b356